Tribunal: STF
Processo: ARE 1463846
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 203, p. 1/2):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPROS DE FORMA CONTINUADA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há falar em nulidade em razão de suposta inobservância ao regramento da prevenção quando essa questão não foi arguida até o momento em que fora julgado o recurso ordinário – em desacordo, portanto, com o disposto no art. 71, § 4º, do RISTJ – e, ainda, considerando que os dois processos anteriormente distribuídos a outro Ministro sequer tiveram análise meritória. 



    2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do mesmo Código, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 



    3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o ora agravante teria abusado sexualmente da própria filha, por anos, desde os 15 (quinze) anos de idade dela até a fase adulta, inclusive quando ela estava grávida. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 



    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. 



    5. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 213).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LIV, LXI, LXV e LXVIII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a decisão que manteve a prisão cautelar do Recorrente alicerça-se em fundamento absolutamente descolado da realidade, eis que o seu fundamento central seria a reincidência do Paciente, a qual, conforme é sabido e ressabido, não existe” (eDOC 218, p. 12).



    Em seguida, assenta que a prisão preventiva não pode ser mantida tão somente na periculosidade abstrata do delito, o que estaria a violar o princípio constitucional da presunção de inocência. Pondera, nessa linha, que o recorrente é primário, de bons antecedentes, possui endereço fixo e trabalho lícito. 



    Aduz-se, ainda, que “todas as condições pessoais do Recorrente lhe favorecem, o que autoriza a substituição da custódia cautelar temporária por medidas cautelares diversas da prisão” (eDOC 218, p. 19).



    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência da Súmula 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 230).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 279 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca do segundo de tais fundamentos, limitando-se a sustentar que a análise do recurso prescinde de revolvimento fático-probatório, além de reiterar os argumentos expostos no extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente